Tribunal: STF
Processo: HC 256525
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Oitiva de peritos em sessão de julgamento. Indeferimento pelo juízo processante em decisão fundamentada. Conformidade com o art. 411, § 2º, do Código de Processo Penal. Cerceamento de defesa inexistente. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva em plenário do Tribunal do Júri dos peritos que atuaram na investigação dos fatos.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o indeferimento de produção de provas pelo magistrado instrutor, quando fundamentadamente consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, não configura cerceamento de defesa. Precedentes.



    4. Nos termos do o art. 411, § 2º, do CPP, “As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Desse modo, inexiste cerceamento de defesa se o magistrado processante indeferiu a oitiva dos peritos em plenário do Tribunal do Júri por entender desnecessária a presença física deles, mas admitiu a formulação de esclarecimentos/quesitos complementares por escrito, como autoriza o art. 159, § 5º, I, do Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido.